Tribunal: STF
Processo: HC 229705
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kessy Jonh da Silva Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINARES. REVISOR. SUSCITADAS DE OFÍCIO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da ativa no momento do oferecimento da Denúncia. De outro modo, a condição de prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento - regular processamento até decisão final. 



    O licenciamento do militar das Forças Armadas, após a instauração da ação penal, não cria empecilho à regularidade da persecução criminal, tampouco impede a execução da sentença condenatória correspondente, em observância à Teoria da Atividade adotada pelo Código Penal Militar. Preliminar rejeitada por maioria. 



    O crime de deserção é, quanto ao momento consumativo, delito de natureza permanente, pois sua consumação se protrai no tempo em constante lesão ao bem jurídico tutelado pela norma até que o trânsfuga se apresente voluntariamente ou seja capturado. A menoridade relativa do Paciente no momento do início da consumação do delito é irrelevante para fins de aplicação da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 129 do Códex Milicien, se ao tempo da cessação da conduta, por ocasião de sua captura, já contava 21 anos completos. Preliminar rejeitada por maioria. 



    No caso, é incontroverso que a materialidade e a autoria do crime de deserção, narradas na denúncia, ficaram comprovadas nos autos, inclusive pela confissão do Acusado que, ao ser interrogado em Juízo, admitiu que se ausentou do Quartel, sem autorização para tanto. 



    Não se denota existente o estado de necessidade exculpante quando o Acusado possuir plena consciência do caráter ilícito do fato praticado, sobretudo quando lhe for exigível conduta absolutamente diversa da praticada, tendo em vista saber das implicações jurígenas que poderiam advir do seu ato. 



    Para que a exculpante tenha êxito no pleito defensivo faz-se necessário o substrato probatório suficiente. 



    Apelo conhecido e desprovido. Julgamento por unanimidade.



    (Apelação Criminal n. 7000895-14.2021.7.00.0000/CE, ministro Leonardo Puntel)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida que a situação de militar da ativa é condição de procedibilidade e prosseguibilidade para condenação pelo crime de deserção. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    É que, conforme o entendimento firmado nesta Segunda Turma “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta.” (HC 151.559 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei), cito no mesmo sentido os seguintes acórdãos desta Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.



    II – Ordem concedida de ofício 



    (HC 108.197, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. A condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação.



    2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço militar obrigatório.



    3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação penal militar 4.22.2016.7.01.0401. 



    (HC 149.092, ministro Luiz Fux – grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 



    1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação.



    2. Ordem concedida 



    (HC 90.838, ministra Cármen Lúcia - grifei). 



    Dessa forma, a perda superveniente da condição de militar deve, diversamente do que concluiu o acórdão impugnado, impedir o processamento da ação penal. 



    3. Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido de habeas corpus, em ordem a determinar a extinção do processo que condenou o paciente como incurso no artigo 187 do Código Penal Militar, à pena definitiva de seis (06) meses de detenção” (Deserção n. 7000045-48.2021.7.10.0010 e Apelação n. 7000895-14.2021.7.00.0000/CE), por ausência de condição de prosseguibilidade.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente